Tribunal: TJBA
Processo: 0501370-91.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501370-91.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA TEDESCO

Advogado(s)
:
DANIEL RENOUT DA CUNHA, TRAJANO ROCHA RIBEIRO

APELADO: FERNANDA AVILA DE PAULA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA PAZ SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. A PARTE LESADA TEM O DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA PARTE CONTRÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DELA, COM FULCRO NO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença
, por carência da ação e negativa de prestação jurisdicional, arguidas pela Apelante.

2.
No mérito,
o caso se trata de ação de obrigação de fazer, consistente em lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel e respectivo desmembramento do bem na matrícula.

3.
Segundo o art. 475 do Código Civil, o descumprimento contratual permite que a parte lesada opte por rescindir o contrato, extinguindo a avença, ou por exigir o cumprimento das obrigações assumidas, independentemente da concordância da parte contrária.

4.
Na compra e venda de imóvel celebrado por instrumento particular, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios se firmou no sentido de que, comprovado o pagamento do preço, o comprador poderá exigir a lavratura da escritura pública. O juiz apenas obstará a transferência do bem caso demonstrado justo motivo.

5
.
As partes pactuaram em contrato que a Apelada pagaria o preço pelo imóvel, enquanto a Apelante se encarregaria de lavrar a respectiva escritura pública (Cláusula 2ª do Contrato). Em que pese a Apelante tenha alegado que houve atraso na quitação do preço, isso não restou demonstrado nos autos. Constata-se, em verdade, que a compra e venda está quitada desde 2017, sem que a Apelante tenha providenciado os documentos necessários à transferência do bem, como se comprometeu.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que existiu justo motivo para não quitar as dívidas de IPTU do terreno e cumprir com a sua obrigação e, portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao julgar parcialmente procedente a ação. O entendimento contrário implicaria o enriquecimento sem causa da Apelante, o que não pode ser admitido.

6
. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0501370-91.2018.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo, como Apelante,

MÁRCIA TEDESCO

e, como Apelada,

FERNANDA AVILA DE PAULA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA